Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES COM O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA/DESCONTITUTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMETO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de ajuizamento de conhecimento – declaratória/desconstitutiva – embargos à execução, havendo a extinção daquela porque idênticos os pedidos e a causa de pedir – litispendência – o proveito econômico da ação releva-se inestimável. Ademais, a fim de evitar a dupla condenação – bis in idem – e o enriquecimento indevido, relega-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais, segundo o efetivo proveito econômico, à decisão que decidir sobre mérito da pretensão do devedor. Jurisprudência do STJ.
2. No caso, como a ação cognitiva foi extinta sem resolução do mérito, porque declarada a litispendência, cabível o arbitramento dos honorários na forma do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.